Tribunal: TJMT
Processo: 0001444-05.2012.8.11.0022
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001444-05.2012.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.137.247/0001-42 (EMBARGANTE), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), SILVANA ELIZABETH SANTIAGO GONCALVES - CPF: 878.145.879-72 (ADVOGADO), Espolio de Jose Narciso dos Reis (EMBARGADO), JOAO CARLOS GONTIJO DE AMORIM - CPF: 162.017.016-72 (ADVOGADO), Sirlei Aparecida Reis (EMBARGADO), CONSTRUTORA APIA S/A. - CNPJ: 17.155.391/0001-16 (EMBARGADO), LUIZ ROBERTO FREIRE PIMENTEL - CPF: 471.223.666-34 (ADVOGADO), SILVANA ELIZABETH SANTIAGO GONCALVES - CPF: 878.145.879-72 (ADVOGADO), Zurich Brasil Seguros S/A (EMBARGADO), ZURICH BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ: 61.382.735/0001-11 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SIRLEI APARECIDA REIS - CPF: 058.224.956-21 (EMBARGADO), ESPOLIO DE JOSE NARCISO DOS REIS (EMBARGADO), SIRLEI APARECIDA REIS - CPF: 058.224.956-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ZURICH BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ: 61.382.735/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO HENRIQUES DE CASTRO - CPF: 428.832.376-20 (ADVOGADO), EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 554.979.266-49 (ADVOGADO), CAROLINA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.137.247/0001-42 (EMBARGADO), EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 554.979.266-49 (ADVOGADO), LUCIANO HENRIQUES DE CASTRO - CPF: 428.832.376-20 (ADVOGADO), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), CONSTRUTORA APIA S/A. - CNPJ: 17.155.391/0001-16 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE JOSE NARCISO DOS REIS (EMBARGANTE), JOAO CARLOS GONTIJO DE AMORIM - CPF: 162.017.016-72 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO FREIRE PIMENTEL - CPF: 471.223.666-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ NARCISO DOS REIS ( ADMINISTR4ADORA(O) JUDICIAL) (EMBARGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ANTERIORES ACLARATÓRIOS, POR SUA VEZ OPOSTOS EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO RITO SUMÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – LIDE SECUNDÁRIA SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU E JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA ARGUIDA EM SEDE DE EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ AFASTADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS ANTERIORES – MEIO INADEQUADO – RECURSO COM CARÁTER PROTELATÓRIO – POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §2o, DO ART. 1.026, DO NOVO CPC, ANTE A ADVERTÊNCIA EXPRESSA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

O intuito protelatório da parte embargante, evidenciado pela oposição de segundos Embargos de Declaração, em que reproduz fundamentação já analisada e decidida, sem nada de novo acrescentar, justifica a imposição da multa prevista no §2o, do art. 1.026, do CPC.

Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001444-05.2012.8.11.0022

EMBARGANTE:
CONSTRUTORA ÁPIA S/A

EMBARGADOS:
ESPÓLIO DE JOSÉ NARCISO DOS REIS, CAROLINA ARMAZÉNS GERAIS LTDA E ZURICH BRASIL SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela empresa
CONSTRUTORA ÁPIA S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id.
254484166
) que, por unanimidade, rejeitou anteriores embargos de declaração opostos pela ora embargante.

Inconformada, a embargante alega “
omissão do v. acórdão embargado em pronunciar-se sobre a lide secundária, que fora instaurada na primeira instância, por isso, requer que sejam recebidos os novos embargos de declaração, eis que aviados a tempo e modo, determinado o retorno do feito à origem, para julgamento da lide secundária, pena de supressão de instância, ou caso assim não se entenda, o que se admite para argumentar, ou seja, entendendo cabível a aplicação da
Teoria de Causa Madura
, requer seja a Seguradora, litisdenunciada,
condenada
a
responder juntamente e integralmente com a denunciante, ora Embargante, de forma solidária pelos ônus da lide primária
, pena de violação
aos artigos 125, II, 127 e 129 do CPC, além de descumprir o Tema 469 do STJ”
(sic) (Id.

255935665).

A embargada
Carolina Armazéns Gerais Ltda.

ofereceu
manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, e ao final, consignou que,
considerando a reiteração da tese já afastada no acórdão embargado, em nítido manifesto protelatório, requer a aplicação da sanção descrita no artigo 1026, §2o, do CPC (Id.
257337683).

A embargada
Zurich Brasil Seguros S/A
ofereceu manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos (Id.
257908654) e o embargado
Espólio de José Narciso dos Reis
não ofereceu manifestação nos autos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de novos embargos de declaração contra acórdão desta Câmara (Id.
254484166)
, que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos, cujo acórdão restou assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO RITO SUMÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – LEGITIMIDADE PASSIVA DECLARADA EM DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE RECURSO – COISA JULGADA – SENTENÇA CONTRADITÓRIA QUE ACOLHE A TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – ART. 505 DO CPC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – DIGITALIZAÇÃO SUPOSTAMENTE DEFECIENTE OU DESORDENADA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR – AQUIESCÊNCIA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”

Para tanto, a embargante defende em suas razões a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que o
decisum
embargado deveria
pronunciar-se sobre a lide secundária, que foi instaurada na primeira instância.

A par desses argumentos, requer o recebimento dos novos embargos de declaração, eis que aviados a tempo e modo, determinando o retorno do feito à origem, para julgamento da lide secundária, sob pena de supressão de instância, ou, caso assim não entenda, pugna pela aplicação da
Teoria de Causa Madura
, requerendo que seja a seguradora, litisdenunciada,
condenada
a
responder juntamente e integralmente com a denunciante, ora embargante, de forma solidária, pelos ônus da lide primária
, sob pena de violação
aos artigos 125, II, 127 e 129, todos do CPC, além de descumprir o Tema 469 do STJ.

Pois bem. Em que pese as alegações da embargante
, tal argumento não merece prosperar,
isso porque t
al fato foi devidamente observado no acórdão embargado, tendo esta Relatora destacado que a
única
matéria questionada no recurso adesivo da embargante foi a falta de condenação da parte autora em honorários, vejamos:
“(...)

Por conseguinte, com o acolhimento desta prejudicial suscitada pela parte autora recorrente CAROLINA ARMAZÉNS GERAIS LTDA,
resta prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pela requerida CONSTRUTORA ÁPIA LTDA, sobretudo, considerando que a única matéria questionada foi a falta de condenação da parte autora em honorários
.
(...)”

(Id. 247305158).

Assim, revisitando os autos, constata-se que o recurso adesivo
interposto pela embargante no Id. 216758458, limita-se, em verdade, a arguir sobre a ausência de fixação de honorários sucumbenciais, nada se opondo quanto a eventual análise da lide secundária.

Ademais, a sentença recorrida analisou a lide secundária, tanto que a julgou improcedente, logo,
não pode a embargante alegar nulidade de matéria que não foi objeto do seu apelo adesivo, sob pena de inovação recursal, como bem consignado no acórdão embargado.

Assim, não pode a embargante, pela via estreita dos embargos de declaração, arguir matéria não explanada quando da interposição do recurso de apelação.

Neste sentido segue os precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA – AUTOR QUE FIGUROU COMO AVALISTA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA ENTRE O RÉU E COOPERATIVA SICREDI – PAGAMENTO REALIZADO PELO AVALISTA QUE SE SUB-ROGOU NA POSIÇÃO DE CREDOR DO DEVEDOR PRINCIPAL – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO -

TESE ARGUIDA APENAS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE DA VIA RECURSAL ELEITA
, INOBSTANTE TRATAR-SE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NO PONTO - INOVAÇÃO RECURSAL
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E, NESTA, REJEITADOS.

É vedado alegar a existência de vício no acórdão embargado, fundado em inovação recursal.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.”
(N.U 1000512-32.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

Desse modo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022).

Por fim, no tocante ao pedido da parte embargada
Carolina Armazéns Gerais Ltda
.

acerca da aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar a oposição destes embargos meramente protelatórios, com razão.

Digo isso porque os segundos declaratórios devem se circunscrever aos vícios porventura existentes no aresto que julgou os primeiros embargos, sendo descabida a reedição de matéria suscitada nos declaratórios anteriores, ainda que de forma parcial, como aqui se verifica, na medida em que as razões de insurgência nos presentes aclaratórios (peça Id. 255935665) possui conteúdo idêntico/similar à que foi anteriormente apresentada (Id. 249336653), mais especificamente o item “e” dos seus pedidos finais, e decidida pelo aresto embargado (Id. 254484166).

Confira-se:

“(...) e) Caso assim não se entenda, requer seja determinado o retorno do feito à origem,
para julgamento da lide secundária
, pena de supressão de instância, ou caso assim não se entenda, o que se admite para argumentar, ou seja, entendendo cabível a aplicação da Teoria de Causa Madura, requer seja a Seguradora, litisdenunciada, condenada a responder juntamente com a denunciante, ora Embargante, pelos ônus de sucumbência da lide primária, pena de da violação aos artigos 125, II, 127 e 129 do CPC.”
(sic – Id. 249336653, pág. 32)

E nos presentes aclaratórios, reproduz ipsis litteris o pedido em tela em forma discursiva, senão vejamos:

“5. Portanto, ante a omissão do v. acórdão embargado em
pronunciar-se sobre a lide secundária
, que fora instaurada na primeira instância, requer sejam recebidos os novos embargos de declaração, eis que aviados a tempo e modo, determinado o retorno do feito à origem, para julgamento da lide secundária, pena de supressão de instância, ou caso assim não se entenda, o que se admite para argumentar, ou seja, entendendo cabível a aplicação da Teoria de Causa Madura, requer seja a Seguradora, litisdenunciada, condenada a responder juntamente e integralmente com a denunciante, ora Embargante, de forma solidária pelos ônus da lide primária, pena de da violação aos artigos 125, II, 127 e 129 do CPC, além de descumprir o Tema 469 do STJ.”
(sic – Id. 255935665, pág. 3)

A respeito do tema, a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira elucida que não se admite a tentativa de reproduzir, nos segundos embargos, crítica feita nos primeiros à decisão contra a qual havia estes sido interpostos:

“O que na verdade não se admite é a tentativa de reproduzir, nos segundos embargos, crítica feita nos primeiros à decisão contra a qual haviam estes sido interpostos. Se, por exemplo, o embargante alegara omissão, e o órgão julgador, ferindo o ponto, negou que ela existisse, não há como pretender, mediante novos embargos, insistir na mesma censura: trata-se de matéria vencida. O acórdão dos primeiros embargos seria omisso – e embargável nos termos do art. 535, no II – se tivesse silenciado ao propósito; rejeitando a alegação, certa ou erradamente, pronunciou-se, e com isso pôs-se fora do âmbito de incidência do art. 535, no II. Acrescente-se que tampouco é admissível, em embargos de declaração a acórdão sobre embargos de declaração, argüir pela primeira vez a existência de qualquer dos defeitos típicos na decisão antes embargada.”
(Comentários ao Código de” Processo Civil, volume V, 7a edição, Forense, p 548.)

Nessas hipóteses, em que há reprodução das razões esposadas em anteriores embargos de declaração já julgados, a jurisprudência do STJ enxerga o seu manifesto caráter protelatório, a ensejar a aplicação da multa respectiva, desde que previamente advertida a parte sobre sua aplicação, o que restou observado no caso concreto.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE EMPRESAS C/C APURAÇÃO DE HAVERES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PARA MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS AO AUTOR ATÉ O PAGAMENTO DOS SEUS HAVERES E NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL PARA FISCALIZAR A CONTABILIDADE EMPRESARIAL.
(1) MULTA EM SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. INOCORRÊNCIA. REPRODUÇÃO DE MESMOS ARGUMENTOS DO ANTERIOR RECURSO REITERATIVO QUE CARACTERIZA INTUITO PROTELATÓRIO.
(2) VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE, CONQUANTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE, RESPONDE INTEGRALMENTE ÀS QUESTÕES POR ELA PONTUADAS. (3) TRIBUNAL QUE INTERPRETA A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMO DE IMEDIATA RETIRADA DO SÓCIO A INVIABILIZAR PERCEPÇÃO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA PERMANÊNCIA DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. NOVO ESCRUTÍNIO DE PROVAS E FATOS. SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. DECISÃO EM CARÁTER LIMINAR QUE DESAFIA REENFRENTAMENTO DA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CAUTELA. SÚMULA N.o 735 DO STF. PRÓPRIA POSITURA DA DEMANDA QUE, INDEPENDENTEMENTE DE NOTIFICAÇÃO, IMPLICA RESOLUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A oposição dos segundos embargos de declaração reproduzindo os argumentos fulcrais do primeiro já examinados e rejeitados traduz mau uso do recurso integrativo e configura intuito protelatório passível de repreensão com a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do NCPC. Precedentes.

2. A não entrega da prestação jurisdicional no sentido esperado pela parte recorrente, por si só, não evidencia os vícios do art. 1.022 do NCPC ou viola, no sistema da persuasão racional, o princípio do livre convencimento motivado.

3. Para se interpretar a intenção de uma notificação, bem como a presença ou ausência dos requisitos necessários à tutela provisória revogada pelo Tribunal estadual, imprescindível análise do material de cognição. Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e Súmula n.o 735 do STF.

4. O fundamento da decisão aqui agravada, no sentido de que a notificação poderia ser simplesmente suprida pela citação na ação de dissolução parcial de sociedade, nem sequer foi enfrentado no presente recurso, o que demanda, no ponto, a aplicação da Súmula n.o 182 do STJ, pela falta de impugnação específica.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.295.021/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024) (destaquei)

E desta Câmara julgadora:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VICIO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO -
CARÁTER PROTELATÓRIO
–
RECURSO REJEITADO - APLICAÇÃO DE MULTA
.

É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento segundo o qual, o segundo embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois a oportunidade para a respectiva impugnação extinguiu-se em virtude da preclusão consumativa, ensejando a imposição de multa por prática processual abusiva e manifestamente protelatória, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1888106/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020. Embargos rejeitados, com aplicação de multa.”
(N.U 0010668-48.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 08/07/2024) (destaquei)

Assim sendo, demonstrada a utilização abusiva dos embargos (segundos) com o fito de retardar a solução jurisdicional, estes só podem ser considerados procrastinatórios, uma vez que relativos à matéria decidida no acórdão dos primeiros declaratórios.

Logo, tratando-se de reiteração de embargos protelatórios, pois, impõe-se aplicar a sanção do §2o do art. 1.026 do CPC/15.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração e aplico multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025